Tribunal: TJMT
Processo: 1037000-02.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037000-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DANTAS DA CRUZ - CPF: 721.414.252-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1037000-02.2021.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

R
ecorrente
:
SEBASTIAO DANTAS DA CRUZ

Recorrid
o
:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE
TERMO DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
ASSINADO.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
SEBASTIAO DANTAS DA CRUZ

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de
inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

2
.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das
cobranças efetuadas, acostando aos autos
Termo de
Ocorrência e Inspeção
, devidamente assinad
o
pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3
. Conquanto o consumidor sustente a invalidade das provas trazidas aos autos, ao argumento de que não há nos documentos qualquer menção ao número de contrato levado a negativação, verifica-se que tal assertiva não possui o condão de afastar a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e que foi
negada
veementemente pelo consumidor desde a exordial, o que retira totalmente a credibilidade das suas alegações.

4
. Neste ponto, saliento que a numeração, no mais das vezes, é irrelevante, porque serve apenas para o controle interno da empresa. A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, o Recorrente teria discorrido na exordial, por exemplo, que mantinha/mantêm vínculo negocial com a empresa Recorrida, e que não obstante tenha cumprido com as suas obrigações mensais, teve seu nome indevidamente inserido no rol de maus pagadores referente a outro contrato que não solicitou. Ao final, certamente, comprovaria tais alegações com os documentos hábeis para tanto, ou seja, com a juntada das últimas faturas e os respectivos comprovantes de pagamento.

5
.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica
a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente SEBASTIAO DANTAS DA CRUZ postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido principal e procedência do pedido contraposto com a condenação ao pagamento da dívida no valor de R$
R$101,61 (cento e um reais e sessenta e um centavos)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
SEBASTIAO DANTAS DA CRUZ
,
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
I
D

130889244
),
a
Recorrid
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ACRE

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023